Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (ART. 356 DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RETENÇÃO DE AUTOS DE PROCESSO EXTINTO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Quando da retirada dos autos pelo réu, a ação executiva já se encontrava extinta (com autos arquivados), por abandono da causa pelo autor exequente. Não havia, portanto, à época dos fatos, qualquer interesse, seja da parte autora, seja da autoridade judicial, no prosseguimento do feito. O extravio dos autos, embora por dilatado período, não gerou prejuízo.
2. Ausente o dolo de interferir no regular andamento dos serviços judiciais – finalidade inalcançável em processo de execução extinto por desídia da parte contrária, e ausente a violação à administração da Justiça, pois a conduta é incapaz de refletir na prestação jurisdicional já finda, correta se revela a sentença de absolvição sumária do réu sob o fundamento de atipicidade formal e material (art. 397, III, do CPP).
3. A conduta do agente não se subsome no tipo penal do art. 356 do CP quando incapaz de atingir a atuação normal e regular da administração da Justiça. Precedentes do STJ.
4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.